Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-46.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000487-46.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA SILVA - CPF: 983.189.341-72 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), GIOVANA NISHINO - CPF: 529.771.138-00 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA :

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiária da Justiça Gratuita contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de empréstimo consignado supostamente não contratado junto à instituição financeira recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve contratação regular do empréstimo consignado registrado no benefício previdenciário da autora;

(ii) se os descontos mensais são indevidos por ausência de relação contratual válida;

(iii) se há dever de indenizar por dano moral decorrente de suposta fraude;

(iv) se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos;

(v) se a sentença deve ser reformada para suspender os descontos mensais.

III. Razões de decidir

3. A contratação do empréstimo foi realizada de forma eletrônica, com adoção de múltiplas camadas de segurança (selfie, envio de token, geolocalização e documentos pessoais), atendendo aos requisitos de autenticidade e integridade previstos no art. 225 do CC/2002.

4. Houve refinanciamento de contrato anterior, com liberação de “troco” na conta da autora, fato que evidencia o recebimento dos valores contratados e a existência de consentimento.

5. A ausência de impugnação dos descontos por período superior a dois anos (dez/2021 a mar/2024) enfraquece a tese de fraude ou desconhecimento da avença.

6. Não configurada irregularidade ou ilicitude na contratação, descabe a indenização por dano moral ou a restituição em dobro dos valores.

7. Os descontos têm origem contratual válida, afastando o pedido de suspensão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, mediante autenticação por biometria facial e envio de documentação pessoal, é válida e eficaz, nos termos do art. 225 do CC/2002.
2. A existência de refinanciamento de contrato anterior com liberação de valores adicionais na conta bancária do contratante evidencia a regularidade do negócio jurídico.
3. Não se caracteriza o dever de indenizar por dano moral ou a repetição em dobro dos valores quando comprovada a contratação válida e ausência de vício de vontade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA LUCIA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé, que nos autos da ação de nulidade c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais (Proc. no 1000487-46.2024.8.11.0028), ajuizada pela apelante contra ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais para manter os descontos do empréstimo consignado e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita (cf. Id. no 289611382).

A apelante alega que, em fevereiro de 2024, verificou descontos indevidos em sua aposentadoria, referentes a um empréstimo consignado contratado junto ao banco réu que nunca realizou. Afirmou que, ao procurar o INSS, foi informada que havia um empréstimo consignado em seu nome junto ao banco réu, no valor de R$ 11.345,14 (onze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), registrado em 29/06/2021, com parcelas mensais de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos).

Sustenta que jamais contratou tal empréstimo, sendo vítima de fraude. Requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja declarada a nulidade do contrato, determinada a devolução em dobro dos valores descontados e fixada indenização por danos morais de R$ 40.000,00.

(cf. Id. no

289611383).

Devidamente intimada, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado no 631827542, cujos descontos vêm sendo realizados no benefício previdenciário da autora desde dezembro de 2021, que contém completa qualificação dos dados da autora, cópia de seus documentos pessoais, além de seu registro fotográfico anexo à contratação

(cf. Id. no

289610998).

Constata-se dos autos que a parte autora, ora apelante, propôs a presente ação declaratória, alegando ser aposentada pelo INSS e que, ao consultar extrato de seu benefício previdenciário, identificou a ocorrência de descontos referentes a empréstimos consignados que não contratou, o que comprometeu considerável parcela de sua renda mensal.

Inconformada, requereu a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por danos morais.

Destaco que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, contudo, a mera incidência das normas consumeristas não implica automaticamente a inversão do ônus da prova ou o reconhecimento de invalidade do negócio jurídico pactuado. É necessário que se demonstre a existência de vício na contratação ou falha na prestação do serviço que possa comprometer a validade do contrato.

No caso em análise, o banco réu logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, juntando aos autos documentos que comprovam que a autora realizou a contratação de forma eletrônica, com a adoção de diversos mecanismos de segurança, incluindo autenticação por token enviado ao celular da autora, captura de geolocalização, registro de selfie e fotografia de documentos pessoais. (cf. Id. no 289610998,

289610997 e 289610999).

Os documentos apresentados pelo banco réu demonstram claramente o passo a passo da contratação eletrônica, evidenciando que houve manifestação de vontade livre e consciente da autora. A tecnologia empregada na contratação, com múltiplas camadas de segurança, é suficiente para garantir a autenticidade e integridade do contrato, nos termos do art. 225 do Código Civil, que estabelece que
"reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou coisas fazem prova plena destes".

Ademais, foi comprovada a transferência dos valores contratados, incluindo a quitação do contrato anterior (no 619828230) no valor de R$ 9.658,44 (nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) e a liberação do valor adicional de R$ 1.626,16 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) como "troco", transferido para a conta da autora.

Importante destacar que, conforme demonstrou o banco réu, trata-se de um refinanciamento de contrato anterior, e não de uma nova contratação, como alega a autora. O refinanciamento é uma operação comum e lícita no mercado financeiro, consistindo na renegociação de um contrato anterior, com alteração de condições como prazo, valor das parcelas e, eventualmente, liberação de valores adicionais.

Nesse contexto, não se pode desconsiderar o fato de que os descontos vêm sendo realizados desde dezembro de 2021, e a ação somente foi ajuizada em março de 2024, após o pagamento de aproximadamente 28 parcelas, o que enfraquece a alegação de desconhecimento da contratação.

Portanto, restou devidamente comprovado pelo banco apelado a relação jurídica existente entre as partes, a qual se deu mediante a assinatura por biometria facial, plenamente válida, bem como do valor adicional à parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.” (N.U 1035756-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica e biometria facial, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.” (N.U 1010731-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte do banco réu, apto a ensejar abalo moral indenizável.

Não se configura o dever de indenizar por dano moral quando comprovada a regularidade na contratação do empréstimo consignado, realizada mediante manifestação válida de vontade do contratante.

A mera alegação de desconhecimento do pacto não é suficiente para desconstituir o negócio jurídico, especialmente quando presentes elementos que evidenciam o consentimento do consumidor, como o recebimento dos valores em sua conta bancária e a ausência de vício de vontade ou indício de fraude.

Assim, inexistindo qualquer ilicitude na contratação ou abuso por parte da instituição financeira, não há que se falar em violação a direito da personalidade capaz de ensejar reparação por danos morais.

Em relação ao pedido de devolução em dobro dos valores descontados, igualmente não merece acolhimento, uma vez que não se trata de cobrança indevida, mas sim de descontos decorrentes de contratação regular.

Por fim, não há que se falar em suspensão dos descontos, visto que estes decorrem de contrato regularmente firmado entre as partes, sendo devidos os valores cobrados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025